Tribunal: TJMT
Processo: 1033890-40.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1033890-40.2019.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CAPITAL
Apelante : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Apelado : PAULO RONALDO DE MORAES
Número do Protocolo : 1033890-40.2019.8.11.0041
Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” (Número Único 1033890-40.2019.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por PAULO RONALDO DE MORAES, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a ré/apelada ao pagamento de R$ 1.687,50, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do sinistro e juros de 1% ao mês desde a citação, em razão da invalidez permanente do autor/apelado, vítima de acidente de trânsito; a r. sentença condenou a Seguradora/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.200,00 (ID no 47768459).
A Seguradora/apelante se insurge quanto ao valor dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.200,00, defendendo que os honorários devem ser fixados em conformidade com o disposto no art. 85, §2°, do CPC, assim, pede, pois, seja reformada a r. sentença para que os honorários advocatícios sejam fixados em até 20% sobre o valor da condenação (cf. ID 47768461).
Nas contrarrazões a que se refere o ID no 47768465, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, requerendo majoração dos honorários advocatícios para R$ 3.000,00.
É o relatório.
D E C I D O
Não vejo razão para redução do valor dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.200,00.
O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.
No presente caso, aplica-se o disposto no artigo 85, §8o, do CPC, que estabelece que, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”.
A propósito:
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 631240RG/MG/RE 824712AgR) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessário prévio requerimento administrativo em ações ajuizadas antes da decisão do STF e com contestação de mérito (RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de cobrança de seguro DPVAT (RE 824712 AgR).O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC. Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC. (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado - RAC 1009103-35.2017.8.11.0002 – Rel. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019) ”.
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇAO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE PROVEU O RECURSO EM FAVOR DOS APELANTES/AGRAVADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – MAJORAÇÃO DOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO EQUITATIVA NECESSÁRIA FACE A CONDENAÇÃO DE BAIXO VALOR – APLICAÇÃO DO ART. 85, §8o DO NCPC – DECISÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. Tendo sido levado em consideração o direito aos honorários recursais quando da fixação” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – AgRg 1037322-38.2017.8.11.0041 – Rel. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 17/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 1000220-45.2018.8.11.0041 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).
“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1038063-78.2017.8.11.0041 – Rel. DESA. SERLY MARCONDES ALVES – j. 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019).
Assim, considerando que a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, entendo que o montante fixado em R$ 1.200,00 remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória.
Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em R$ 200,00 (duzentos reais) o valor dos honorários advocatícios fixados.
Custas pela apelante.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator